Tribunal: TJSP
Processo: 2029547-85.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão - Carência da Ação - Inexistência de interesse-adequação - Alegação de violação manifesta da norma jurídica e ser fundado em erro de fato – Inexistência - O reexame e a rediscussão da causa não se coaduna com a natureza e a finalidade da ação rescisória, que não tem natureza recursal – Extinção do processo sem resolução do mérito.